Tribunal: TJPA
Processo: 0008729-92.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Processo nº 0008729-92.2016.8.14.0000.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Uruará/PA
Agravantes: Paulo Sério Martins e outros.
Agravado: João Carlos dos Santos e outra.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RITO ESPECIAL. ART. 562 DO CPC. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. REQUISITO DO ART. 561 DO CPC. POSSE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rito da ação possessória estabelecido pelo art. 562 do CPC, admite a expedição do mandado liminar de reintegração de posse quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Portanto, a audiência de justificação só é indispensável, quando não preenchidos tais requisitos, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Dos documentos constantes nos autos, verifica-se que comprovados os requisitos elencados no art. 561 do CPC, não se desincumbindo os agravantes do ônus processual de desconstituir os fatos articulados pela parte agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de Efeito Suspensivo
(Processo nº 0008729-92.2016.8.14.0000 - autos virtuais)
interposto por
PAULO SÉRGIO MARTINS, WALLISON WILLIAM DOS SANTOS, MARCOS SOUZA MARTINS. DAVID NERI BRANCO, RAIMUNDO IVAN ANDRADE CARDOSO, JOÃO DOS SANTOS MOREIRA, LUCIANE DOS SANTOS MOREIRA E FRANCISCO VELOSO CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0067724-31.2015.8.14.0066, movida por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
, que concedeu a liminar requerida na inicial, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da presente lide.

Em suas razões
(fls. 02/09)
os Agravantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, afirmando ocorrência de supressão do rito processual relativo a reintegração de posse, previsto no art. 562 do CPC, em razão de ter o juízo de piso deferido a liminar pleiteada em pedido de reconsideração, após ter designado audiência de justificação nos autos.

Alegam que são os verdadeiros possuidores do imóvel objeto da ação possessória há mais de 08 (oito) anos, de forma mansa e pacífica, explorando a área com cultivo de fruteiras e construção de benfeitorias, com o fracionamento da área, a ser individualizado no curso processo. Aduzem direito de indenização das benfeitorias que realizaram, cujo valor deve ser apurado por meio de perícia, caso os agravados sejam, ao final, mantidos na posse.

Requereram a concessão do efeito suspensivo, e sucessivamente, seja deferida a tutela antecipada quanto a pretensão recursal, no sentido de tornar sem efeito a decisão recorrida, mantendo os agravantes na posse da área semiurbana de 48.400m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) em litígio.

Distribuído inicialmente à relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que indeferiu o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal pleiteados pelos agravantes - fls. 77/77.

Contrarrazões apresentadas às fls. 79/83, pelo acerto da decisão vergastada.

Veio a mim por redistribuição à fl. 173.

Inclua-se em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

A principal caraterística das ações possessórios que seguem o rito especial recai na possibilidade de concessão de liminares
inaudita altera pars
, desde que preenchidos os requisitos legais, previstos no art. 562 do Código de Processo Civil.

Desta forma, no curso do procedimento especial, não há que se falar em nulidade do processo em razão de concessão de uma liminar sem oitiva prévia da parte demandada, desde que o juízo `a quo¿ tenha se convencido da presença dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - PRESENÇA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ANÁLISE DO TÍTULO RESERVADA AO JUÍZO PETITÓRIO. 1. Comprovados os pressupostos do art. 561 do CPC, cabível a liminar de reintegração de posse. 2. Constatada a insubsistência das razões expendidas pela agravante para obstar o cumprimento do mandado reintegratório, mantém-se a liminar deferida. (TJ-MG - AI: 10000181299306001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ANTE A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO ART 562 DO CPC/15 - JUÍZO QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - Decisão impugnada que concedeu liminar inaudita altera pars, a fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel em debate. Alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante a ausência de citação e concessão de liminar sem oitiva da parte ré. Procedimento que não constitui violação ao disposto nos arts. 10 e 562 do CPC. Documentos acostados pela parte autora, que demonstram a verossimilhança dos fatos narrados na exordial, em sede de cognição sumária. Presentes os requisitos para o deferimento da liminar, elencados nos arts. 561 e 562 do CPC. Decisão de natureza precária, que poderá ser revogado pelo juízo quando do julgamento do mérito da causa, se, durante a instrução processual, restar alterado o quadro até então formado unilateralmente pela parte autora. Decisão que não se reputa teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI: 00081864620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No caso em tela, verifica-se que a reintegração da posse devidamente pautada nas provas carreadas aos autos pelo autor/agravado, dentre os quais no Boletim de Ocorrência de fl. 037, que assinala informação de que a invasão ao terreno ocorreu no período de
21/03/2016 à 07/04/2016
. Dado que a referida ação foi ajuizada no dia
05/05/2016 (fls. 34),
resta evidente que ela está dentro do prazo caracterizador do rito mais célere, que possibilita a concessão da liminar, uma vez tendo o Juízo a quo se convencido da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Dito isso,
rejeito a preliminar de nulidade do processo em razão da ausência de audiência de notificação prévia.

A decisão agravada do juízo `a quo¿ é a que, tendo por fundamento o artigo 561 do CPC, deferiu a liminar pleiteada ante a presença dos requisitos exigidos pela lei, conforme decisão às fls. 77/77v.

O pedido inicial da ação de origem, como forma de comprovar a sua posse, foi acompanhado por boletim de ocorrência os autos - fl. 37, juntamente com contrato de compra e venda, datado de 17/09/2003 à fl. 26, no qual figura o agravado como comprador da área objeto do litígio, ou seja, da área semiurbana de 48.400m2 ( quarenta e oito mil, quatrocentos metros quadrados), com frente para a Rodovia Transamazônica, com 8,00 (oito) metros de frente por 500,00 (quinhentos) metros de fundos.

Nesse sentido, tem-se que juntamente com a propriedade da área, a partir da compra, houve a transmissão da posse ao agravado, exercida pelo mesmo até o momento do esbulho, ocorrido no período acima citado, conforme é possível inferir tanto das fotografias juntadas pela própria parte agravante, como da notícia de invasão do área, por meio do registro do boletim de ocorrência, caracterizando assim o registro policial como ato do agravado, na defesa natural de sua posse.

De acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observa-se, portanto, que que correta a decisão recorrida, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. De outro lado, entendo que os agravados não se desincumbiram do ônus processual de desconstituir os fatos articulados pela parte agravante.

Acerca da matéria, os julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INVASÃO COLETIVA. Preliminares de intempestividade e de perda de objeto apresentadas em contrarrazões que vão afastadas. Liminar possessória. Presentes os pressupostos do art. 561 do CPC. A parte agravante não teve êxito em demonstrar o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida. Cumpre ressaltar que, diante do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o mandado de reintegração de posse foi cumprido, conforme noticiado nas contrarrazões. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078119237 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Para a concessão do pedido liminar de reintegração, é necessário, ainda, que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho - CPC, art. 558. (TJ-MG - AI: 10000190501064001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel. II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação. IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

Dito isso, entendo, por ora, como medida mais acertada, a permanência do agravado na área em disputa, bem como o prosseguimento do curso dos autos principais, a fim de realizada a devida instrução processual consiga-se ter provas sedimentadas no que se refere a posse do referido terreno e, assim, conferir melhor solução a respectiva demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para manter a liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo de piso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO

MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador- Relator